Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001847-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OLAVO SOARES MENEZES NETO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Interdição n.o 1001719-52.2000.8.11.0087, movido em face de DORIVAL SOARES MENEZES, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Agravante fosse investido no encargo de curador do Agravado, seu genitor.
Inconformado, o Recorrente alega que o Juiz singular incorreu em equívoco ao “fundamentar seu indeferimento na ausência de provas de que o requerido não possua condições de exprimir sua vontade, o que se configuraria na hipótese legal que daria causa à interdição.”
Afirma que “há provas de que o interditado apresenta piora progressiva da doença e possui dificuldade em realizar tarefas simples, além de mostrar comprometimento mental importante, necessitando de cuidados de terceiros diuturnamente!”
Por derradeiro, sustenta que os pressupostos para a concessão da medida in limine estão cumpridamente demonstrados.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito ativo ao recurso para, desde logo, ser nomeado como Curador provisório do Agravado, seu genitor. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Códex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, ao examinar os elementos probatórios encartados ao caderno processual, nota-se que a peça de ingresso está acompanhada de 02 (dois) laudos médicos distintos.
No primeiro, consta a informação de que o Recorrido foi acometido com a moléstia denominada Alzheimer há 05 (cinco) anos (ID. 42898955 ).
No segundo, nota-se a informação de que o Agravado é portador da referida enfermidade há 01 (um) ano, como se vê no ID. 45303065.
Sob tal perspectiva, em que pese o Agravante tenha juntado aos autos 02 (dois) laudos médicos, ambos não se harmonizam entre si sobre a época em que teve início a enfermidade que acometeu o Agravado; tal circunstância demonstra fragilidade do documento apresentado pelo Agravante.
Inobstante isso, não se pode olvidar que existe no ordenamento jurídico a ordem preferencial do exercício da curatela (art. 1.775, §§ 1o, 2o e 3o do Código Civil/CC).
Ressalto, por oportuno, que há notícia nos autos originários que o Agravado possui cônjuge. Ou seja, consta informação de que o Recorrido é casado com a Sr.a Rosa Venite Menezes há mais de 18 (dezoito) anos, como se vê no ID. 48306497 dos autos principais.
Neste compasso, apesar de o Recorrente afirmar que Rosa Venite Menezes abandonou o Agravado, o Agravante limitou-se em colacionar um vídeo registrando a suposta residência do Agravado (ID. 75379477). Todavia, o conteúdo da gravação em nada corrobora essa alegação.
Essas circunstâncias, em particular, fragilizam os argumentos lançados pelo Agravante no Instrumental, especificamente quanto à plausibilidade do direito invocado, e o periculum in mora, eis que, como registrado supra, o Recorrente não comprovou efetivamente a inaptidão da esposa do Recorrido, a qual tem preferência legal para o exercício da curatela.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo; é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que não foi observado pelo Recorrente.
Por essas razões e, considerando ausentes os requisitos, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juizda causa.
Dê-se vista ao Parquet.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora